Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023810-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA - CNPJ: 04.307.598/0001-17 (RECORRENTE), MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - CPF: 089.521.254-44 (ADVOGADO), LAGHETTO HOTEIS LTDA - CNPJ: 19.114.125/0024-67 (RECORRENTE), ALINE RADTKE ZANATTA - CPF: 026.804.980-70 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FAVERO - CPF: 826.490.220-00 (ADVOGADO), JESSYCA FERNANDA DELCICO MAZZARDO - CPF: 039.535.001-80 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1023810-30.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
FIDUCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
.

Recorrida: JESSYCA FERNANDA DELCICO MAZZARDO
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a
s plataformas digitais de intermediação de compra e venda enquadram-se no conceito legal de fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que exploram atividade econômica organizada e remunerada, integram a cadeia de fornecimento e respondem pela reparação dos danos decorrentes de falha no serviço de intermediação
.

2.

Nesse sentido:

E M E N T A - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO
. ENTREGA DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO E COM RISCO SANITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma de intermediação que participa da contratação, do pagamento e do atendimento ao consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por defeito na prestação do serviço.
2. A entrega de alimento em desconformidade, com risco sanitário, configura dano moral indenizável por violar a segurança e a confiança do consumidor. 3. A restituição em dobro exige cobrança indevida em sentido estrito, sendo devida a devolução simples quando caracterizado apenas defeito na prestação do serviço.

(N.U 1065942-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

3.

In casu
, a recorrida a
lega que adquiriu pacote turístico com a requerida Viagens Promo, cujo contrato contemplava passagens aéreas, hospedagem em dois hotéis e transfers, tendo pago parte do valor do pacote. Contudo, a operadora turística, por dificuldades financeiras, cancelou unilateralmente as reservas nos hotéis, deixando a autora sem a prestação de serviços essenciais.

4.

Reconhecida a legitimidade passiva da recorrente quanto ao cancelamento das reservas dos hotéis sem o devido respaldo, configura falha na prestação do serviço
, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Assim, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O
quantum
indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

Comprovado o desembolso de valores para pagamento do serviço sem a devida contraprestação, deve a recorrente restituir o valor que foi devidamente despendido como determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026